Tribunal: STF
Processo: RE 1389157
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 8):



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º DO DECRETO 20.910/1932. DECISÃO MANTIDA. Agravo a que se nega provimento. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “A decisão recorrida, violou o art. 37, X da CF/88, pois determinou providencia que viola o principio da legalidade, pois inicialmente autoriza ao judiciário compor remuneração de servidor público através de suas decisões” (eDOC 22, pp. 29/30).



    Sustenta-se ainda que (eDOC 22, p. 55):



     “a despeito de a incorporação de ‘quintos’ até o ano de 2001 ter sido administrativamente concedida em favor da parte autora, vê-se, a partir de tudo o que foi exposto, que tal concessão é carente de respaldo legal, razão pela qual a pretensão autoral acerca de valores atrasa-dos supostamente devidos é fadada ao insucesso, devendo a sentença ser integralmente reformada para que os pedidos autorais sejam julgados total-mente improcedente.”



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 638.115, Tema 395 da repercussão geral (eDOC 26), e, após o julgamento do leading case, em juízo de retratação negativo, o acórdão recebeu a seguinte ementa: (eDOC 32, p. 1)



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115. TEMA 395 DO STF. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), fixou a seguinte tese: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal." 2 . A Corte Superior, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 3. Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral.”



    A União ratificou os fundamentos do recurso extraordinário (eDOC 40).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto ao mérito, no que se refere à incorporação dos quintos, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 638.115, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.8.2015 (Tema 395), em que reconheceu a existência de repercussão geral e no mérito fixou o entendimento no sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”



    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, em acórdão assim ementado:



      “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 



    A respeito da questão ora em exame, confiram-se os seguintes julgados: 



    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral).” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (grifei) (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 



    Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos: 



    “(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 5. O Tribunal de origem assentou: “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). (...) Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão: (...) 7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos 



    Depreende-se que a Corte de origem concluiu que o valor pleiteado pelo recorrido tem como fundamento decisão administrativa que conferiu o direito a receber tais valores até o ano de 2004, não havendo menção à implantação definitiva do VPNI. Nesse sentido, confira trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:



    “Na hipótese, esta ação abrange tão somente o pedido de cobrança dos valores remanescentes reconhecidos administrativamente relativamente ao período até dezembro de 2004, ainda não pagos, em decorrência de decisão que determinou a incorporação dos quintos no período entre 08/04/1998 e 05/09/2001, não havendo, contudo, discussão acerca da implantação definitiva da parcela na forma da VPNI. Atente-se, nesse ponto, que a cessação da ultra-atividade abrange os efeitos futuros, não atingindo à pretensão de cobrança de atrasados referente a valores devidos até dezembro/2004, sejam eles decorrente de decisão judicial ou administrativa. Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral. Portanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da decisão, definindo que a partir de 19/03/2015 findaria a possibilidade de incorporações de quintos/décimos, verifica-se que a cessação da ultraatividade limita-se aos efeitos futuros, não abrangendo os valores em atraso, os quais são objeto desta ação.” (grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o caso dos autos se alinha à modulação dos efeitos realizada no julgamento do tema 395 da repercussão geral, razão pela qual conclui-se não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Já no que se refere aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a discussão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente